Tribunal: STJ
Processo: 1043531-91.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2449722 - SP(2023/0290583-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: MARCELO DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: RAFAEL DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: ERMAN PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE
: MARINA DE MORAES VICINTIN LOPES
OUTRO NOME
: MARINA DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: CAMILA DE MORAES VICINTIN VALLONE
OUTRO NOME
: CAMILA DE MORAES VICINTIN
ADVOGADOS
: TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
ALAMY CANDIDO DE PAULA FILHO - SP178129
VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS -
SP501343
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO
ART. 1022
CPC/2015.
CONFIGURADO.

1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Documento eletrônico VDA54111488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: aa449313-118e-41f5-be24-a687d726f353

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: aa449313-118e-41f5-be24-a687d726f353

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2449722 -
SP (2023/0290583-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MARCELO DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE : RAFAEL DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE : ERMAN PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE : MARINA DE MORAES VICINTIN LOPES
OUTRO NOME
: MARINA DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE : CAMILA DE MORAES VICINTIN VALLONE
OUTRO NOME
: CAMILA DE MORAES VICINTIN
ADVOGADOS
: TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
ALAMY CANDIDO DE PAULA FILHO - SP178129
VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS -
SP501343
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1022
CPC/2015.

1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de
ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52918786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 30ea792f-ccc0-4d5e-b86f-20a21d4618ae

2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 2602):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1.Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
CPC/2015,
nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do
e
CPC/2015
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
Os embargantes sustentam que o acórdão contém o seguinte vício:
a) omissão quanto ao fato de que “(...) os três fundamentos citados pela r.
decisão agravada
, não apenas no
foram devidamente impugnados
Agravo em Recurso Especial de fls. 2.457/2.469, como também
no Agravo Interno de fls. 2.578/2.581.” (fl.
demonstrada e comprovada
2616); b) omissão quanto ao fato de que “(...), às fls.
do
2.459/2.468
Agravo em Recurso Especial, houve a devida impugnação quanto à
suposta alegação de ofensa à Constituição Federal, sendo que, em
verdade, os Embargantes demonstraram e comprovaram que o v. acórdão
recorrido violou os artigos 489, 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil, 121, inciso II, 128, 142, 149, inciso I, parágrafo único, e 173, inciso
I, Código Tributário Nacional, 538 e seguintes, e 1.410 do Código Civil, o
que autoriza a admissibilidade do Recurso Especial.” (fl. 2617); c)
Documento eletrônico VDA52918786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 30ea792f-ccc0-4d5e-b86f-20a21d4618ae

omissão quanto ao fato de que “(...) o Agravo de Recurso Especial
expressamente consigna que a r. decisão agravada se utilizou de um texto
modelo padrão, sem se debruçar sobre a realidade das peças processuais
(fls. 2.459), tendo sido demonstrado às fls. 2.460/2.463 que, para a
admissibilidade do Recurso Especial, com fundamento na violação aos
, não há
artigos 489, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
qualquer óbice que impeça o regular processamento do recurso: (...)” (fl.
2620); d) omissão com relação ao fato de que é impossível fazer prova
negativa no agravo em recurso especial; e) omissão com relação aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; f)
omissão quanto ao parecer ministerial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos de
art. 1022
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que tendo a
decisão que obstou o recurso especial se respaldado na impossibilidade de
alegação de ofensa à Constituição Federal em recurso especial, na
ausência de violação dos arts. 489 e 1022 do
na insuficiência
CPC/2015,
dos argumentos expendidos para infirmar as conclusões do acórdão
recorrido, na ausência de evidência do maltrato às normas legais
enunciadas, na incidência das Súmulas 7/STJ e 280/STF e na ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial na forma da lei, a parte então
agravante deixou de impugnar, como de mister, os seguintes
Documento eletrônico VDA52918786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 30ea792f-ccc0-4d5e-b86f-20a21d4618ae

fundamentos: a) impossibilidade de alegação de ofensa à Constituição
Federal em recurso especial; b) incidência da
c) incidência
Súmula 7/STJ;
da Súmula 280/STF.
Assim, explicitou que ao agravante impõe-se o ônus de observar o
contexto em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram
lançados e impugná-los, todos eles, de forma individualizada e específica,
o que não ocorreu no caso dos autos.
Explicitou, ainda, os motivos pelo quais as alegações trazidas pela
parte em relação aos três fundamentos obstativos tidos por não
impugnados são insuficientes, é dizer, porque não se pode considerar que
os agravantes, com tal argumentação, impugnaram adequadamente a
decisão de não admissão do seu recurso especial.
E concluiu que a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que
não admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo, conforme determinação contida nos arts. 932,
inc. III, do
e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação
CPC/2015
dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
Nestes embargos, a parte acusa a ocorrência de omissão no julgado,
pois teria impugnado os referidos fundamentos.
Não obstante, tem-se que razão não lhe assiste.
Ora, há omissão quando, embora oportunamente provocado, deixa o
órgão julgador de analisar matéria relevante para o deslinde da causa. Por
outro lado, não há omissão quando, mesmo sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados, ele se manifesta
clara e fundamentadamente acerca de todas as questões relevantes para a
solução da controvérsia.
Nesse contexto, evidencia-se que não há falar, na espécie, no vício
apontado, pois o aresto embargado, analisando o agravo em recurso
Documento eletrônico VDA52918786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 30ea792f-ccc0-4d5e-b86f-20a21d4618ae

especial da parte e as demais peças pertinentes, assentou de modo
fundamentado, coerente e claro as razões do seu convencimento.
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência de
fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Registra-se, por oportuno, que o parecer ministerial é peça de
natureza opinativa e consultiva, não vinculando o órgão julgador.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:41
Código de Controle do Documento: 30ea792f-ccc0-4d5e-b86f-20a21d4618ae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.449.722 / SP
Número Registro: 2023/0290583-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10435319120228260053
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAES VICINTIN
AGRAVANTE
: RAFAEL DE MORAES VICINTIN
AGRAVANTE
: ERMAN PARTICIPACOES S.A.
AGRAVANTE
: MARINA DE MORAES VICINTIN LOPES
OUTRO NOME
: MARINA DE MORAES VICINTIN
AGRAVANTE
: CAMILA DE MORAES VICINTIN VALLONE
OUTRO NOME
: CAMILA DE MORAES VICINTIN
ADVOGADOS
: TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
ALAMY CANDIDO DE PAULA FILHO - SP178129
VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS - SP501343
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
Documento eletrônico VDA54008786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: fd98375b-ffe5-4612-9fe5-45efe0c7e19b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCELO DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: RAFAEL DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: ERMAN PARTICIPACOES S.A.
EMBARGANTE
: MARINA DE MORAES VICINTIN LOPES
OUTRO NOME
: MARINA DE MORAES VICINTIN
EMBARGANTE
: CAMILA DE MORAES VICINTIN VALLONE
OUTRO NOME
: CAMILA DE MORAES VICINTIN
ADVOGADOS
: TATIANA DEL GIUDICE CAPPA CHIARADIA - SP220781
ALAMY CANDIDO DE PAULA FILHO - SP178129
VICTORIA SALLES SOARES DE CAMARGO E CAMPOS - SP501343
GREGORIO VIZOTTO CABALLERO - SP409112
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : AMARILIS INOCENTE BOCAFOLI - SP199944
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:38
Código de Controle do Documento: fd98375b-ffe5-4612-9fe5-45efe0c7e19b